Tribunal: TJSP
Processo: 1003929-12.2024.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.